Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.